Tribunal: TJSP
Processo: 2128374-68.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tentativa de roubo qualificado. Ilegalidade do flagrante levado a efeito por guardas municipais. Inocorrência. Eventual ilegalidade que, ademais, restou superada com a conversão em preventiva da prisão em flagrante. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tentativa de roubo qualificado. Ilegalidade do flagrante levado a efeito por guardas municipais. Inocorrência. Eventual ilegalidade que, ademais, restou superada com a conversão em preventiva da prisão em flagrante. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Ausência de demonstração de risco à saúde do paciente, o qual, ademais, não comprovou que faz parte do grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus. Impossibilidade, ademais, de adoção da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.